Tribunal: TJDFT
Processo: 0739967-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0739967-68.2025.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): DISTRITO FEDERAL Agravado(as): ARLYS PEREIRA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto ================== DECISÃO ================== Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, em cumprimento individual de sentença coletiva (PJe 0701240-83.2025.8.07.0018) deflagrado em seu desfavor por ARLYS PEREIRA, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados, sob o fundamento de que o julgamento de mérito proferido na Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 não teria o condão de ensejar a extinção imediata do ação. Em suas razões recursais (ID 76360265), o ente agravante aduz, em síntese, que diante da procedência parcial da ação rescisória, não subsiste título executivo judicial hábil a embasar o cumprimento individual da sentença. Invoca, para tanto, os artigos 485, IV; 535, III e VI; e 966, V, do CPC, requerendo, assim, a extinção da execução. Alega, ainda, que a manutenção da execução, mesmo após a rescisão do título coletivo, configura afronta ao princípio da legalidade e enseja enriquecimento ilícito da parte adversa, nos termos do art. 884 do Código Civil. Outrossim, sustenta que o título judicial constitui coisa julgada inconstitucional, por estar fundado em interpretação normativa considerada incompatível com a Constituição Federal pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do Tema 864 da repercussão geral e do julgamento do RE no 905.357/RR. Sob essa ótica, invoca o disposto no art. 535, § 5o e § 7o, do CPC, que reconhece como inexigível a obrigação fundada em norma declarada inconstitucional antes do trânsito em julgado da decisão exequenda. Frisa, ademais, que o acórdão exequendo desconsiderou os requisitos constitucionais cumulativos para concessão de reajustes salariais, quais sejam, dotação na LOA e autorização na LDO, previstos no art. 169, § 1o, da CF, e nos arts. 16, 17 e 21 da LRF, da Lei Complementar no 101/2000. Não obstante, aduz que o título judicial desrespeita os limites impostos pela LRF, especialmente o art. 21, que declara nulo o ato que provoque aumento de despesa com pessoal sem observância dos requisitos legais e constitucionais. Nesse toar, argumenta que a mera existência de rubrica na LDO não supre a exigência de dotação específica na LOA, sendo esta imprescindível para a validade do reajuste, conforme interpretação consolidada pelo STF. Ao final, o Distrito Federal pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso alegando risco de dano grave ao erário e a presença da probabilidade de provimento do recurso, notadamente diante da possibilidade de expedição de requisições de pagamento e prática de atos constritivos. Requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a inexigibilidade do título executivo judicial, à luz do art. 535, III, § 5o, do CPC e do Tema 864 do STF; o cancelamento da expedição e ofícios requisitórios com a devolução de eventuais valores transferidos pelo ente federativo; subsidiariamente, a suspensão do cumprimento de sentença até o transito e julgado da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000; e a condenação da parte agravada em honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §1o, do CPC, em observância ao princípio da causalidade. Sem preparo, ante a isenção legal (art. 1.007, § 1o, CPC). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito substancial invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Na espécie, nessa fase de cognição sumária, admitida para o momento, reputado demostrada, em parte, a probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, o agravante sustenta a inexigibilidade do título executivo judicial, nos termos do art. 535, inciso III, § 5o, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o acórdão exequendo teria contrariado a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 864 da Repercussão Geral (RE 905.357/RR), o qual reconheceu a impossibilidade de se compelir o Poder Executivo a conceder revisão geral anual de remuneração a servidores públicos sem prévia dotação na Lei Orçamentária Anual (LOA) e autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), nos moldes do art. 169, §1o, da Constituição Federal. Argumenta o ente federativo que, diante dessa orientação vinculante, o título coletivo que ampara o cumprimento individual de sentença seria inexigível, por representar coisa julgada inconstitucional, atraindo a disciplina do §5o do art. 535 do CPC, segundo o qual “é inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.” Entretanto, referida tese não prospera. Embora o Tema 864 do STF tenha fixado parâmetros sobre a necessidade de prévia autorização legislativa e orçamentária para a concessão de reajustes remuneratórios, o acórdão proferido na ação coletiva originária não se fundou em lei declarada inconstitucional, mas sim na interpretação de norma válida, cuja eficácia foi posteriormente limitada pelo entendimento do Supremo Tribunal Federal. O § 5o do art. 535 do CPC aplica-se exclusivamente às hipóteses em que a declaração de inconstitucionalidade seja expressa, com efeito vinculante e erga omnes, proferida em sede de controle concentrado ou no julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral, o que não se verifica na espécie. No caso em apreço, não houve declaração formal de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.106/2013, tampouco o STF determinou a desconstituição dos efeitos de títulos judiciais transitados em julgado que dela derivam. Cumpre destacar que o próprio acórdão proferido na Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, manejada pelo Distrito Federal, não declarou a nulidade do título por inconstitucionalidade da norma, mas apenas reconheceu a inaplicabilidade da vantagem por vício de eficácia temporal, mantendo, inclusive, a irrepetibilidade dos valores já pagos, conforme firmado em sua ementa: Direito processual Civil. Ação rescisória. Cobrança coletiva de reajustes parcelados da Lei Distrital no 5.106/13. Inexistência de dotação orçamentária para os anos subsequentes. Necessidade de autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Violação Manifesta à Norma Jurídica Constitucional. Irrepetibilidade dos recebimentos de boa-fé. Pedido julgado parcialmente procedente. Acórdão rescindido com ressalva. Agravo interno prejudicado. I – Caso em exame 1. Ação rescisória proposta pelo Distrito Federal contra acórdão que o condenou ao pagamento da última parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.106, aos servidores da carreira de Assistência à Educação. II – Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em verificar se o julgado rescindendo incorreu em violação manifesta à norma jurídica ou erro de fato verificável do exame dos autos. III – Razões de decidir 3. Conforme o entendimento assentado no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, coerente com aquele do excelso Supremo Tribunal Federal, a ausência de dotação orçamentária e autorização dentre as diretrizes orçamentárias, embora não inquine a lei concessiva de reajustes do vício de inconstitucionalidade, impede a sua eficácia. 4. Considerando que, conforme a exposição de motivos do projeto de lei distrital, apenas se cuidou da autorização e da dotação quanto ao exercício de 2013, em que implementada a primeira das parcelas do reajuste, e que tal não foi possível para o exercício de 2015, em razão da considerável frustração de receitas e do atingimento do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, a condenação ao pagamento retroativo da terceira parcela do reajuste caracteriza violação à norma do art. 169, § 1o, da Constituição da República. 5. Consoante o art. 120, parágrafo único, da Lei Complementar Distrital no 840/11, alinhado ao que decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema no 531, dos recursos especiais repetitivos, é irrepetível o pagamento feito ao servidor de boa-fé com lastro em norma cuja interpretação foi alterada posteriormente, tal como se dá no julgamento da ação rescisória. 6. Por força das diretrizes interpretativas da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, as decisões judiciais não podem se ancorar exclusivamente em fundamentos jurídicos abstratos, mas devem ponderar as suas consequências práticas, estabelecendo regime de transição necessário para evitar que se imponha sacrifício irrazoável e desproporcional ao jurisdicionado. 7. Por isso, os pagamentos já feitos por força de requisições judiciais exaradas em cumprimentos definitivos de sentença transitada em julgada, fundada em norma que não tem reconhecido vício no plano da validade, mas apenas no de sua eficácia, devem ser protegidos como irrepetíveis. Assim, devem ser canceladas apenas as requisições de pagamentos não quitadas até o julgamento desta ação rescisória, sem condenação dos exequentes em custas processuais ou honorários de sucumbência. IV – Dispositivo 8. Ação rescisória julgada parcialmente procedente. Agravo interno prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CR, art. 193, § 1o; LRF, art. 21, inciso I; LINDB, arts. 20 a 23; Lei Complementar Distrital no 840/11, art. 120, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7391 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13/05/2024; TJDFT, APC 0714684-91.2022.8.07.0018, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 7/2/24; TJDFT, APC 0715576-29.2024.8.07.0018, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 8/5/25; TJDFT, APC 0713879-41.2022.8.07.0018, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 7/2/24; e TJDFT, APC 0705489-14.2024.8.07.0018, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 15/7/25. (Acórdão 2037633, 0735030-49.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 01/09/2025, publicado no DJe: 22/09/2025.) – grifos nossos Sob essa ótica, afere-se que o vício identificado não incide sobre a validade da norma jurídica, mas sobre sua eficácia orçamentária, o que, por si só, não atrai a hipótese de inexigibilidade do art. 535, §5o, do CPC. De tal forma, inexistindo declaração formal de inconstitucionalidade, não há como reconhecer a inexigibilidade do título executivo judicial. Ademais, inexiste, por ora, substrato fático-jurídico que autorize a extinção do cumprimento de sentença com base no julgamento de mérito da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, haja vista que essa ainda não transitou em julgado, circunstância que impede a produção de efeitos definitivos da decisão rescindente. Assim, enquanto não consolidado o desfecho da ação desconstitutiva, subsiste a presunção de exigibilidade do título executivo, devendo o feito permanecer sobrestado, em observância aos princípios da segurança jurídica e da economia processual. Todavia, considerando a preservação da segurança jurídica e da utilidade do provimento jurisdicional, mostra-se necessário determinar o sobrestamento do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, já que tal providência visa assegurar a prevenção de eventuais prejuízos ao erário e evitar a prática de atos processuais contraditórios. Forte em tais fundamentos, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ao recurso apenas para determinar o sobrestamento do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 24 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator